Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-66.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002278-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ALDAIZA CARDOSO DA CONCEICAO - CPF: 057.042.661-85 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA CIDADE E COMARCA DE SAPEZAL-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA PRISCILA DA SILVA CARDOSO (VÍTIMA), CRISTOPHER CEBALHO - CPF: 057.133.191-21 (VÍTIMA), GABRIEL DA SILVA CARDOSO ( (VÍTIMA), ISIS GABRIELY DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente, sob alegação de ausência de fundamentação concreta do decreto cautelar, suposto apoio em razões genéricas e possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de três filhos menores. Pleiteou-se, ainda, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi mantida com fundamentação concreta e idônea, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (
ii
) saber se a condição de mãe de filhos menores autoriza a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, ou, sucessivamente, por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar encontra suporte em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente no auto de prisão em flagrante, nos laudos médicos de atendimento à vítima e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, aptos a evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

4. O
periculum
libertatis
foi adequadamente demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi, consistente em abandono de crianças em tenra idade durante a madrugada e, posteriormente, prática de violência com arma branca contra o companheiro, no ambiente doméstico e na presença dos filhos, circunstâncias que revelam periculosidade concreta e justificam a segregação para garantia da ordem pública.

5. Não procede a alegação de fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito, pois a decisão impugnada se amparou em circunstâncias fáticas individualizadas, em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF acerca da
idoneidade do modus operandi como fundamento autônomo da prisão preventiva.

6. A prisão domiciliar prevista no art. 318, inc. V, do CPP não possui caráter automático. Incide, na hipótese, a vedação do art. 318-A, inc. I, do CPP, uma vez que a imputação recai sobre delito cometido com violência contra a pessoa, o que afasta, em exame preliminar próprio do habeas corpus, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ainda que a paciente seja mãe de filhos menores.

7. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

8. Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois não neutralizam, no caso concreto, o risco à ordem pública extraído da dinâmica dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta, extraída das circunstâncias reais do caso, apta a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública, especialmente quando o modus operandi evidencia periculosidade acentuada. 2. A condição de mãe de filhos menores não
autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, incidindo a vedação do art. 318-A, inc. I, do CPP nos casos de crime praticado com violência contra a pessoa. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do
CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 318, inc. V, 318-A, inc. I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STF, HC 242.512/RJ, Rel. Min. Edson
Fachin
, 2ª Turma, j. 19.08.2024,
publ
. 29.08.2024; STF, HC 161.960
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 05.04.2019;
Enunciado
nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Aldaíza Cardoso da Conceição
, indicando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única de Sapezal
.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente, porém, a petição inicial não descreve os fatos que ensejaram a custódia nem especifica qual o delito imputado, limitando-se a apresentar teses jurídicas genéricas contra o encarceramento cautelar.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta, em síntese, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito.

Afirma que a paciente não cometeu crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Ressalta que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Assim
, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob
o fundamento
de que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores de idade, imprescindíveis aos seus cuidados.

Por fim
, requer a concessão da tutela de urgência para a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A
liminar foi indeferida, sob o fundamento de que
haviam
razões suficientes para a manutenção da prisão preventiva
, a fim de garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução processual e aplicabilidade da lei penal
.
(
id
. 342720854).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (id. 347979379).

É o relatório.

V O T O

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside em definir se a custódia cautelar foi mantida com fundamentação concreta e idônea, ou se se apoia apenas em razões genéricas, bem como se, diante da condição de mãe de três filhos menores, estariam presentes os pressupostos para a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Pois bem, de início, vale destacar que,
no ordenamento jurídico pátrio
,
a prisão cautelar, por constituir medida de
ultima

ratio
, exige fundamentação concreta, baseada em elementos extraídos dos autos que demonstrem a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum
libertatis
).

No caso em testilha, a materialidade e os indícios de autoria são incontroversos, encontrando-se consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, nos laudos médicos de socorro à vítima (SAMU) e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

No que tange ao
periculum
libertatis
, o juízo
a quo
procedeu com acerto ao fundamentar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública, ancorando-se na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
delitivo.

Ademais
, o decreto prisional debruçou-se sobre a reprovabilidade do comportamento da paciente.

Extrai-se dos autos que a paciente e a vítima, seu companheiro, permaneceram durante toda a noite no bar denominado
“Rancho
Beer
”
, deixando, nesse intervalo, os filhos menores de idade sozinhos na residência, desacompanhados de qualquer pessoa responsável.

Consoante declarado pela própria acusada, o retorno do casal ao imóvel ocorreu por volta das
06h30min
, momento em que se deram os fatos apurados. Assim, além da situação de desamparo em que foram deixadas as crianças durante a madrugada, a paciente,
ao retornar
à residência e sob efeito de álcool, desferiu golpes de
arma branca
(
faca
)
contra seu companheiro.

Ressalte-se, por oportuno, que o
referido
ato de violência física foi perpetrado no seio do lar e na presença das referidas crianças, gerando trauma e risco à integridade de todos os presentes.

Sob essa ótica, destaca-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e reiterada no sentido de que o
modus operandi
, quando revelador de especial periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar, a fim de resguardar a ordem pública
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR
PERICULOSIDADE .
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA.

1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum
libertatis
, está justificada a prisão cautelar.

2 .
A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.

4.

A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 853440 SP 2023/0327839-3,
Relator.:
Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

(destaquei).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA
CAUTELAR .
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA .
SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO
DESPROVIDO .

1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2 .
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo
Penal .

4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021)

Nesta senda,
não há que se falar em fundamentação com base na gravidade abstrata do delito, ou ainda, em violação ao
princ
í
pio
da presunção de inocência
.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar, fundado no fato de a paciente ser genitora de
três
criança
s menores
de 12 (doze)
anos, nota-se que o benefício não possui aplicação automática.

Com efeito, por mais que o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal autorize a substituição, a própria legislação processual, em seu art. 318-A, inciso I, estabelece exceção expressa à concessão da prisão domiciliar nos casos em que o crime houver sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Vejamos:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente.”

Desse modo, tendo em mente que, em tese, recai sobre a paciente a imputação de

crime envolvendo violência e grave ameaça contra a pessoa

e
crime contra seus filhos ou dependentes,
atrai a incidência normativa impeditiva e justifica, nesta análise preliminar, o afastamento da benesse legal.

No que tange a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, entendo que, pelos mesmos motivos que arrimam a prisão preventiva, notadamente a gravida
de
em concreto dos fatos imputado à paciente, demonstra-se evidente a insuficiência e a inad
e
quação

das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de processo Penal.

Com efeito, o perfil delineado nos autos indica que medidas como monitoramento eletrônico ou recolhimento noturno seriam
inócuas

considerando que a ré cometeu crime envolvendo violência e grave ameaça
contra
seu
próprio companheiro
,
efetuando dois golpes de faca na
cabeça e na axila

(
lesão corporal
)

e também
crime contra seus filhos ou dependentes
(
abandono de incapaz
)
.

Outrossim,
é pacífico, nas Cortes Superiores, o entendimento
de que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não consubstanciam um
"salvo-conduto"
para a revogação da prisão preventiva, quando presentes, de forma hígida, os pressupostos do artigo 312 do diploma processual penal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE
AMEAÇA.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 .
Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

2.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[c]
ondições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960
AgR
, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
05 .
04.2019)

3. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus.

4 .
Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 242512 RJ,
Relator.:
Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024)

Além disso
, imperioso destacar o enunciado

n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Aldaiza
Cardozo
da Conceição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026